Tribunal: TCU
Processo: 036.441/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, enviados ao TCU pela unidade de controle interno COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO - TRE/CE - JE para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11133/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará em favor da ex-servidora Kátia Maria Feitosa Brito. Considerando que o ato em questão contempla vantagem que decorre da incorporação de quintos, pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001; Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto; Considerando que, nesses casos, o STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções após 8/4/1998, modulou a decisão de forma a permitir que, no caso de concessões administrativas, tais parcelas não sejam imediatamente suprimidas dos vencimentos e proventos dos interessados; Considerando que, nessa situação, a modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte permitiu a conversão dos quintos incorporados após 8/4/1998 em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes e reestruturações futuras; Considerando que o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará já transformou a parcela de quintos, incorporada entre 9/4/1998 e 4/9/2001, em parcela compensatória, que atualmente ainda integra os proventos da inativa, no valor de R$ 171,64; Considerando que a transformação da parcela de quintos/décimos incorporados entre o período de 8/4/1998 a 4/9/2001 em parcela compensatória a ser absorvida pelos reajustes futuros não muda a ilegalidade da rubrica, visto que ela é oriunda de parcela incorporada irregularmente, nos termos do que restou decidido pelo STF no RE 638.115/CE; Considerando, ainda, que ex-servidora se aposentou em 5/5/2022, com base no art. 20 da EC 103/2019, fundamento que garante aposentadoria voluntária, com proventos integrais, calculados com base na totalidade da remuneração do servidor no cargo em que se deu aposentadoria (integralidade e paridade), para quem ingressou no serviço público até 31/12/2003, desde que cumprido um adicional de contribuição correspondente ao tempo que, em 13/11/2019, faltaria para atingir o tempo de contribuição de 35 anos, se homem, e 30 anos, se mulher; Considerando que, consoante as informações consignadas no ato de peça 2, a ex-servidora ingressou no serviço público em 13/6/1991 e até 13/11/2019, contava com 28 anos, 5 meses e 11 dias de tempo de contribuição; Considerando que na referida data, faltava para a interessada, cumprir o tempo de 1 ano, 6 meses e 19 dias (564 dias) para atingir 30 anos de tempo de contribuição, mais 564 dias para cumprir o adicional de contribuição (pedágio, em dobro) correspondente a esse tempo faltante naquela data; Considerando que, pelo referido fundamento legal, ela só teria completado o tempo de contribuição faltante, mais o respectivo pedágio, em 15/12/2022 e não na data em que se aposentou (5/5/2022); Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Kátia Maria Feitosa Brito (XXX.554.713-XX), recusando o respectivo registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 036.441/2023-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Kátia Maria Feitosa Brito (XXX.554.713-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará que: 1.7.1. promova o imediato retorno ao serviço ativo da servidora Kátia Maria Feitosa Brito, no prazo de trinta dias, contados da ciência desta decisão, uma vez que ela não reuniu os requisitos necessários para se inativar com fundamento no art. 20 da EC 103/2019 (integralidade e paridade); 1.7.2. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.